Tribunal: STJ
Processo: 0342605-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033861 - SP (2025/0342605-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ROGERIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: CINTHIA SOUZA NUNES DE ALMEIDA - SP459457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
, no qual se pleiteava a absolvição do paciente por ausência de
habeas corpus
provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a revisão
da dosimetria da pena e o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição
de pena.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Taubaté/SP à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 dias-multa, pela prática do crime
descrito no
caput, da
A condenação foi mantida
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. A defesa alegou nulidade das provas, por derivarem de investigação realizada
por policiais militares, e fragilidade do acervo probatório, sustentando que a
condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de policiais.
Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de
frações menores para circunstâncias judiciais e agravantes, além do
reconhecimento da atenuante da confissão.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do paciente pelo
crime de tráfico de drogas foi fundamentada em provas suficientes,
considerando os depoimentos de policiais e a quantidade de drogas apreendidas;
e (ii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e
fundamentada, especialmente quanto à aplicação de frações para circunstâncias
judiciais e agravantes.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52641214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8295da43-fd0c-4fde-a1d3-955684f36a03

5. O Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos suficientes para
evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com base
nos depoimentos de policiais militares, na quantidade e na natureza dos
entorpecentes apreendidos, afastando a alegação de fragilidade probatória.
6. O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde
que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o
crivo do contraditório.
7. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com a fixação da
pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes
específicos, e o aumento de 1/5 pela reincidência. O Tribunal estadual seguiu o
entendimento consolidado do STJ, que admite frações superiores a 1/6, desde
que devidamente fundamentadas.
8. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações específicas para
circunstâncias judiciais ou agravantes, sendo a escolha do magistrado
condicionada à fundamentação adequada e à proporcionalidade.
9. A revisão da dosimetria da pena em
é limitada a casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde
que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo indispensável a análise
das circunstâncias objetivas do fato.
2. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização e
proporcionalidade, admitindo frações superiores a 1/6 para circunstâncias
judiciais e agravantes, desde que devidamente fundamentadas.
3. A revisão da dosimetria da pena em
é limitada a casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
caput; Código
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Penal,
Código de Processo Penal,
art. 59;
art. 156.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.703.590/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ,
AgRg no HC 1.014.519/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 03.09.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8295da43-fd0c-4fde-a1d3-955684f36a03

Documento eletrônico VDA52641214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8295da43-fd0c-4fde-a1d3-955684f36a03

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033861 - SP (2025/0342605-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ROGERIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: CINTHIA SOUZA NUNES DE ALMEIDA - SP459457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
, no qual se pleiteava a absolvição do paciente por ausência de
habeas corpus
provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a revisão
da dosimetria da pena e o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição
de pena.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Taubaté/SP à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 dias-multa, pela prática do crime
descrito no
caput, da
A condenação foi mantida
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. A defesa alegou nulidade das provas, por derivarem de investigação realizada
por policiais militares, e fragilidade do acervo probatório, sustentando que a
condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de policiais.
Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de
frações menores para circunstâncias judiciais e agravantes, além do
reconhecimento da atenuante da confissão.
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do paciente pelo
crime de tráfico de drogas foi fundamentada em provas suficientes,
considerando os depoimentos de policiais e a quantidade de drogas apreendidas;
e (ii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e
fundamentada, especialmente quanto à aplicação de frações para circunstâncias
judiciais e agravantes.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos suficientes para
evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com base
nos depoimentos de policiais militares, na quantidade e na natureza dos
entorpecentes apreendidos, afastando a alegação de fragilidade probatória.
6. O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde
que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o
crivo do contraditório.
7. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com a fixação da
pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes
específicos, e o aumento de 1/5 pela reincidência. O Tribunal estadual seguiu o
entendimento consolidado do STJ, que admite frações superiores a 1/6, desde
que devidamente fundamentadas.
8. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações específicas para
circunstâncias judiciais ou agravantes, sendo a escolha do magistrado
condicionada à fundamentação adequada e à proporcionalidade.
9. A revisão da dosimetria da pena em
é limitada a casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

1. O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde
que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo indispensável a análise
das circunstâncias objetivas do fato.
2. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização e
proporcionalidade, admitindo frações superiores a 1/6 para circunstâncias
judiciais e agravantes, desde que devidamente fundamentadas.
3. A revisão da dosimetria da pena em
é limitada a casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
caput; Código
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Penal,
Código de Processo Penal,
art. 59;
art. 156.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.703.590/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ,
AgRg no HC 1.014.519/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 03.09.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ROGERIO DOS SANTOS
contra decisão por mim proferida que denegou a ordem (fls. 86-94).
Segundo os autos, o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
/SP condenou o paciente pela prática do crime descrito no artigo 33,
, da
caput
à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
Lei n. 11.343/2006,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 (setecentos) dias-multa.
A defesa do réu Luiz apelou, arguindo, preliminarmente, nulidade das provas
produzidas, porquanto derivadas de investigação realizada por policiais militares e por
afronta ao direito ao silêncio.
No mérito, buscou a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II, III e VII,
do Código de Processo Penal (CPP). Subsidiariamente, almejou redimensionar a pena,
valorando-se na primeira fase eventual circunstância judicial desfavorável em 1/8 e na
segunda fase eventual circunstância agravante em 1/6, além de reconhecer a atenuante
genérica da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (CP).
O Ministério Público também apelou buscando o aumento da pena-base para
todos os réus e, em relação a Jaqueline e Eric (corréus), a não aplicação do redutor previsto
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

no artigo 33, § 4o, da
a fixação do regime prisional fechado e o
Lei n. 11.343/2006,
afastamento das penas restritivas de direitos.
A Corte estadual negou provimento aos apelos defensivo e ministerial.
No presente
, a impetrante sustenta que a condenação foi baseada
habeas corpus
exclusivamente no depoimento de um policial militar.
Afirma, desse modo, que em razão do acervo probatório mostrar-se precário,
pois amparado em indícios e presunções, o paciente deve ser absolvido.
Requer a concessão da ordem, para os fins de: a) absolvição do paciente, por
fragilidade probatória, aplicando-se o
; b) subsidiariamente, reforma na
in dubio pro reo
dosimetria na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 para uma
única circunstância judicial desfavorável; c) reparo na segunda fase da dosimetria,
aplicando a fração de 1/6 pela reincidência; d) reconhecimento da causa de diminuição da
atenuante da confissão informal; e e) compensação integral entre a causa de aumento de
pena e causa de diminuição da atenuante da confissão.
Por fim, caso não seja conhecido o pedido de
, que seja a ordem
habeas corpus
concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, nos termos do artigo 647-A, e
parágrafo único; c/c 654, §2o, do CPP e, artigo 203, inciso II, do RISTJ.
O
foi denegado, conforme decisão monocrática proferida (fls. 86-
habeas corpus
94).
Neste regimental (fls. 99-127), a defesa requer a reconsideração da decisão
agravada, ou, caso mantida a decisão, a submissão do recurso à Turma julgadora, para que
a matéria seja examinada de forma colegiada, a fim de que o
seja conhecido
habeas corpus
e a ordem concedida.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que
embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
(fls. 88-
in verbis
94, grifamos):
(...). Conforme relatado, a defesa busca a absolvição do paciente ao argumento
de ausência de provas suficientes da autoria delitiva.
Com efeito, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente sob os
seguintes fundamentos (fls. 29-42, grifamos):
O auto de apreensão e os laudos toxicológicos positivos para a presença
do elemento ativo, comprovam que as substâncias são entorpecentes
(crack, cocaína e maconha).
A autoria também é certa e recai sobre o acusado.
Os réus negaram a traficância.
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

(...). Acerca das pequenas contradições nos depoimentos policiais em
sede de inquérito e na instrução criminal, sobre constar na denúncia que
no local indicado havia grande quantidade de droga armazenada ou não,
tal situação irrelevante para infirmar a participação do apelante no
tráfico de drogas, uma vez que foram unânimes nas duas fases em que
foram ouvidos em informar que a abordagem se deu com a saída do réu
do imóvel, o qual entregou drogas a garupa de uma motocicleta que
parou nas imediações, visando que os entorpecentes fossem
transportados de um lugar para o outro. Ademais no quarto em que o
acusado usava foram encontrados mais entorpecentes e, mesmo que ele
tenha alegado que não morava lá, o proprietário do imóvel disse que
cedera o andar de baixo para ele usar, pois no andar de cima funciona
um jornal. E quanto as drogas enterradas no imóvel, a r. sentença
afastou a responsabilidade de Luiz Rogério em relação a elas, como visto
acima.
Assim, a existência de pequenas contradições acerca de detalhes
secundários do fato não desacredita a prova oral, ao contrário, lhe dá
credibilidade.
(...). Assim, afasta-se a alegação de defesa de que as provas não merecem
credibilidade
pelas
pequenas
contradições
que
eventualmente
apresentem. Logo não há como desprezar seus depoimentos.
Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal,
toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo
206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha
não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses
legais.
Assim, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça,
funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no
artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo
Penal.
Neste sentido não há por que excluir-se, ab ovo, o depoimento prestado
por agente público.
(...). Ademais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o
princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal.
Portanto, não se pode excluir o depoimento de agente público tão
somente por tal condição, sendo indispensável a análise das
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.
(...). Por tais motivos o depoimento de agente público só deve ser visto
com reservas quando verificar- se a existência de interesse, como por
exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal hipótese, tanto que as
testemunhas que são agentes públicos não foram contraditadas, sendo a
prova produzida sob o crivo do contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a contradita mediante alegação da
defesa de abuso por parte do agente público envolvido, caberia àquele
que alega a prova do fato, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

Mais uma vez nada existe no sentido de afastar a validade do depoimento
de agente público.
Concluindo-se, plenamente válido o depoimento de agente público para
embasar decreto condenatório quando não demonstrado nos autos sua
parcialidade. (...).
A informante, mãe do réu Luiz Rogério, confirmou que ele morava com
ela. Contou que os policiais foram até a casa dela e lá fizeram buscas.
Contou que Luiz Rogério estava trabalhando. Confirmou que Márcio
Fonseca Duarte era amigo do filho. Portanto, a condenação de Luiz
Rogério, Eric e Jaqueline é de rigor.
Quanto à destinação, a quantidade (291,6g de cocaína e 32,98g de crack)
incomum com a figura do usuário; a forma de acondicionamento, própria
para a venda a varejo e a granel, própria para ser dividida e destinada
ao tráfico; a atitude do réu em sair da casa e entregar a sacola com
drogas à Jaqueline, passageira da motocicleta, tendo como condutor Eric
que iria transportar o entorpecente. Luiz ao notar a presença policial
tentou se evadir para dentro da casa, dão a necessária certeza de que os
entorpecentes se destinam ao tráfico ilícito.
Se não bastasse, a quantidade de drogas apreendidas é expressiva,
grande indicativo do tráfico. Além disso, decidiu-se com base em
julgados das Cortes Superiores: (...).
Dos trechos acima transcritos, observa-se que (...) a decisão combatida pela
impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a
absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas, a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e a consequente redução da pena, fixação de regime
Lei n. 11.343/2006,
prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de
drogas e afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a
reincidência do agravante e sua dedicação a atividades criminosas.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se
há elementos suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade do
crime de tráfico de drogas, considerando a pequena quantidade de droga
apreendida; e (ii) saber se o agravante faz jus à causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como a primariedade e a
não dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir 4. As instâncias ordinárias concluíram pela
existência de elementos suficientes para evidenciar a autoria e a
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

materialidade do crime de tráfico de drogas, destacando a dinâmica da
apreensão da droga e do dinheiro, bem como os depoimentos dos
policiais militares indicando o envolvimento do agravante com o tráfico.
5. Para a configuração do tipo penal do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
basta que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo,
não sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.
6. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a autoria e materialidade
delitiva, a alteração dessa conclusão demanda o reexame de prova,
incompatível com o habeas corpus.
7. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas
instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa
de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a concessão do benefício
do tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
2.
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Para a configuração do tipo penal do
da
art. 33
Lei no 11.343/2006,
basta que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo,
não sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.
Dispositivos relevantes citados:
§
Lei no 11.343/2006, art. 33,
4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 2.701.222/SC,
(AgRg no HC n. 981.894
Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
9/9/2025,
15/9/2025,
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
SUFICIENTES. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias
consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a
condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de
associação para tal fim, pela análise pormenorizada de variados
elementos probatórios, além dos depoimentos dos policiais, sobretudo de
mensagens de celular do adolescente e da expressiva quantidade das
drogas apreendidas. 2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado, de sorte a absolver o agravante, exigiria o reexame das
provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o
(AgRg no
disposto na

Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
HC n. 1.014.519/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
3/9/2025,
9/9/2025,

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de revisão da dosimetria da
pena.
O TJSP assim realizou a dosimetria da pena do paciente (fl. 47):
Para Luiz
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

A base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal em face dos maus
antecedentes ostentados pelo réu, o que não merece reparo, por serem os
maus antecedentes específicos. Assim a pena ficou estabelecida em 6
anos de reclusão e 600 dias-multa.
Na segunda fase a pena deve ser aumentada em 1/5 pela reincidência,
perfazendo-a em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa.
O acréscimo poderia ter sido maior, visto que a reincidência é específica,
mas, por inércia ministerial a respeito, fica mantida a fração de aumento
em 1/5. Tampouco há que se falar em reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, já que o réu permaneceu em silêncio na fase
inquisitiva e, em juízo, negou o delito. Logo, não houve confissão.
Na terceira fase, incabível o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
em face dos maus antecedentes específicos e da
Lei no 11.343/06,
reincidência específica.

Em relação ao cálculo da reprimenda, de acordo com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena situa-se na
esfera discricionária do magistrado, condicionada às circunstâncias fáticas
particulares do caso e aos aspectos subjetivos do réu, admitindo intervenção
desta Corte apenas quando configurada a violação dos parâmetros normativos
ou evidente desproporcionalidade. Nesse sentido (AgRg no HC n. 710.060/SP,

rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe de
.
17/12/2021)
A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e
observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando
como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a
pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e
máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo
do réu a qualquer parâmetro.
Corroborando o acima exposto, destaco:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.

DOSIMETRIA
DAS
PENAS.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À
NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO VÁLIDO. REGIME
PENA-BASE.
PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal
para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de
circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado -
observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha
da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. A
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação
aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas
sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-
se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso
de justiça. 3. Com efeito, "não há falar em um critério matemático
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um
controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de
modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg
no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
.
9/10/2020) 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais
negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o
critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada
vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a
apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a
necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. 5. É assente
na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito
subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros
obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a
fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena. Precedentes. 6. Na espécie, as instâncias ordinárias, em
decorrência da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e
consequências do delito, fixaram a pena-base da recorrente, pela prática
do delito do
o, caput e § 4o, inciso II, c/c o artigo 1o, § 1o, ambos da
art. 2
1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, o que
Lei n. 12.850/2013,
equivale à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e
máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador -
reclusão, de 3 a 8 anos -, em relação a cada circunstância judicial
negativa (e-STJ fls. 4516/4520), critério que não se revela
desproporcional e se encontra em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. 7. É imprescindível, para a fixação de regime mais
gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência,
nas circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, ou na
art. 59,
gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus
operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
Precedentes. 8. Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda
corporal definitiva tenha sido fixada em quantum superior a 4 anos e não
excedente a 8 anos (e-STJ fl. 4517), a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas
(culpabilidade e consequências do crime), o que justificaria a imposição
de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, na forma do art. 33,
§ 3o, do CP. Precedentes. 9. Não obstante, à míngua de recurso
ministerial, e com vistas e evitar a indevida configuração de reformatio in
pejus, fica mantido o regime inicial semiaberto, não havendo, desse
modo, falar em abrandamento do regime prisional imposto, ex vi do
§ 2o, alínea "b", e § 3o, do CP.
art. 33,
10. Agravo regimental não
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
provido.
AREsp n. 2.853.309/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/05/2025,
grifamos).
28/05/2025,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE
GENÉRICA. FRAÇÃO DE 1/6. BASE DE CÁLCULO. PENA-BASE
CONCRETAMENTE DOSADA OU INTERVALO DO PRECEITO
RECURSO DESPROVIDO.
SECUNDÁRIO, O QUE FOR MAIOR.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por condenado por
crimes de furto qualificado tentado, corrupção ativa, falsificação de selo
ou sinal público e uso de documentos falsos, contra decisão monocrática
que negara provimento a recurso especial. O agravante sustenta (i)
possibilidade de fixação de agravante em fração inferior a 1/6 sem
fundamentação exaustiva, e (ii) necessidade de cálculo da agravante
sobre a pena mínima em abstrato, e não sobre a pena-base majorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a fração de aumento pela agravante genérica pode ser inferior
a 1/6 sem fundamentação concreta; (ii) estabelecer se a base de cálculo
da agravante deve ser a pena mínima em abstrato ou a pena-base
concretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Penal não fixa limites para o
aumento decorrente de agravantes genéricas, cabendo ao magistrado,
com base na proporcionalidade e razoabilidade, eleger a fração, sendo a
de 1/6 adotada de forma consolidada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. A revisão da dosimetria da pena em sede de recurso
especial é possível somente em situações excepcionais, de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios. No caso,
tendo em vista que o acórdão recorrido adotou a fração de 1/6 (um sexto)
na aplicação da agravante, não há teratologia a ser reparada em recurso
especial. O recorrente não tem direito subjetivo de escolher a fração de
incremento que melhor lhe convém, em detrimento da opção
discricionária e regrada das instâncias ordinárias, que decidiram dentro
do quadro legal que rege a matéria. 4. A base de cálculo da agravante,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
a pena-base concretamente fixada ou o intervalo da pena em abstrato,
aplicando-se o que for maior, para preservar a hierarquia do sistema
trifásico do
do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
art. 68
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A fração de 1/6 para aplicação de agravantes
genéricas é proporcional e está consolidada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, sendo que fração diversa exige
fundamentação concreta. 2. A base de cálculo da agravante deve ser a
pena-base concretamente fixada ou o intervalo da pena em abstrato,
(AgRg nos EDcl no
aplicando-se o que for maior.
REsp n. 2.082.958/PE,
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025,
grifamos).
Não há reparos, portanto, a ser feito na dosimetria da pena do paciente, pois o
TJSP manteve o parâmetro do magistrado de origem na fixação da pena-base
(1/5 sobre a pena mínima), e na fração da agravante da reincidência (1/5), o
fazendo de forma fundamentada, em conformidade com o entendimento do
STJ. No caso, também não incide o reconhecimento da confissão pois o réu
permaneceu em silêncio.
Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado na presente via,
denego a ordem.

Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal local seguiu a
jurisprudência desta Corte, uma vez que concluiu pela existência de elementos suficientes
para caracterizar o tráfico de drogas, com base no depoimento dos policiais militares e na
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, sendo certo que não é cabível o
revolvimento probatório na estreita via do
.
habeas corpus
Ainda, a dosimetria da pena realizada pelo Tribunal estadual seguiu o
entendimento consolidado pelo STJ.
Desse modo, a decisão agravada dever ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52262435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: 1310ba85-17ca-4471-98b4-0dce33e4cf3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.861 / SP
Número Registro: 2025/0342605-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013214820248260618 22160062024
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTHIA SOUZA NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: CINTHIA SOUZA NUNES DE ALMEIDA - SP459457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ ROGERIO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: JAQUELINE PRADO GALVAO VIEIRA
CORRÉU
: ERIC LOPES PESTANA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ROGERIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: CINTHIA SOUZA NUNES DE ALMEIDA - SP459457
Documento eletrônico VDA52624088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: fb0e7e68-b8b9-4004-b462-ceb76c4bfee6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: fb0e7e68-b8b9-4004-b462-ceb76c4bfee6